Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-47.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709046-47.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MARCOS SILVA MACIEL RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 83 RUA 4 LOTE 05 DESPACHO Na petição de ID 24932713, dirigida ao excelentíssimo Juiz de Direito da Vara Cível de Águas Claras, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 83 RUA 04 LOTE 05B requer o cumprimento provisório de sentença. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, em procedimento próprio junto ao juízo competente. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010